Tribunal: CARF
Processo: 13839.913312/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.913312/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.904 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
IRMÃOS BOA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto a Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PROVAS
JUNTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO. COMPROVAÇÃO LIQUIDEZ E CERTEZA.
Em razão do princípio da verdade material, culminado com o art. 38 da Lei
9.784/99, acolhe-se a juntada de documentos indispensáveis à comprovação da
liquidez e certeza do direito creditório do contribuinte, nos termos do art. 170
do CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve
juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. Retificada a declaração e apresentada
documentação contábil, o equívoco no preenchimento de declaração não pode
figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade de
Origem para nova análise do direito creditório, levando em consideração a DCTF retificadora e
os documentos colacionados no recurso, e, havendo a constatação de existência, suficiência e
disponibilidade do crédito decorrente do recolhimento a maior, como alegado, seja realizada a
homologação da compensação informada no Per/Dcomp em discussão nos autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.913312/2009-11
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.904 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913312/2009-11

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contra Acórdão de no 12-91.985
proferido pela 3a Turma da DRJ/RJ1 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
e não reconheceu o crédito tributário pleiteado.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, o qual será complementado adiante:
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
–
Dcomp
eletrônica
no
16937.19253.290607.1.3.04-5164 (e-fls.69/73), em que se pleiteia o reconhecimento de
direito creditório para fins de compensação, oriundo de pagamento indevido ou a maior,
de estimativa de IRPJ (cód.rec.2362).
2. A DRF/Jundiaí/SP proferiu o Despacho Decisório no848687086, de e-fls.4, de
07/10/2009 por meio do qual não reconheceu o crédito postulado, nos seguintes termos:

3. Em face da insuficiência de crédito, o Despacho Decisório não homologou a
compensação declarada, restando não compensado o débito abaixo:

4. O interessado foi cientificado do Despacho Decisório em 19/10/2009 (e-fls.65).
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.904 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913312/2009-11

5. Na manifestação de inconformidade (e-fls.2/3), de 06/11/2009, o interessado alega,
em síntese, que errou no preenchimento da DCTF, quanto ao valor da estimativa de
IRPJ período de apuração abr/2007, mas que providenciou a retificação. Diz que
referido ato gerou o entendimento equivocado de que o débito seria de R$135.861,29
quando o correto é R$125.300,06 e que tem direito ao crédito de R$10.561,23.
6. Nesta Turma, foram acostadas consultas de e-fls.76/101
Por sua vez, a DRJ analisou a manifestação de inconformidade da Recorrente e
julgou o pedido improcedente, nos moldes da ementa abaixo transcrita
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
IRPJ. DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO.
Inexistindo provas do direito creditório alegado, mantém-se o Despacho Decisório
recorrido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário com seguintes
argumentos:
“O crédito utilizado na compensação declarada é decorrente de pagamento a maior de
estimativa de IRPJ apurado em 04/2007.
Em primeira análise, no Despacho Decisório 848687086, de 07/10/2009, a
compensação não foi homologada porque a Receita Federal localizou o pagamento
informado pelo contribuinte mas entendeu equivocadamente que ele foi totalmente
utilizado para quitação de débitos, não havendo saldo a restituir e/ou compensar.
O pagamento foi realmente efetuado a maior, conforme já informado e provado no
processo administrativo.
A estimativa de IRPJ apurada em 04/2007 foi de R$ 125.300,06 mas a recorrente, por
engano, declarou o valor do débito em DCTF de R$ 135.861,29 restando,
consequentemente e indubitavelmente, crédito a ser restituído no valor da diferença
entre o declarado e o devido, de R$ 10.561,23.
Para corrigir o erro na declaração a recorrente retificou sua DCTF, ajustando o valor do
débito ao que era realmente devido.
Também conforme consta no processo por informação da recorrente e informação
oriunda dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, na DIPJ de 2008,
referente ao ano-calendário 2007, a empresa declarou devido o valor de R$ 125.300,06
em 04/2007 (declarou o valor correto).
Sendo os R$ 125.300,06, deveria ser declarado este valor na DIPJ e não qualquer outro.
A DCTF foi entregue com erro conforme já informado. Nada mais correto, então, do
que retificá-la, para que fique declarado o valor correto, que é o mesmo que foi
declarado na DIPJ.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.904 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913312/2009-11

A DIPJ, aliás, nunca foi questionada pelo fisco; foi aceita por apresentar os valores
corretos.
O seguinte trecho (16) do Acórdão demonstra o equívoco ocorrido no julgamento:
"16. Vê-se, portanto, que a origem do direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP, ora em análise, decorre de retificação de débito declarado em
DCTF, após ciência do Despacho Decisório."
A DCTF é uma obrigação acessória; sua regulamentação prevê e permite a retificação
quando há erro de preenchimento.
O pagamento maior que o devido é recuperável, passível de restituição e compensação
conforme a obrigação principal (pagar o que é devido e não mais que isso). O erro no
preenchimento de uma obrigação acessória não retira do contribuinte o direito à
restituição e à compensação.
A obrigação acessória, corretamente cumprida ou não, não altera a hipótese de
incidência tributária nem a apuração do imposto (fato gerador, base de cálculo e
alíquota).
No parágrafo 18 do Acórdão recorrido consta informação relacionada ao artigo 147,
parágrafo 1°, do Código Tributário Nacional, também equivocada:
"18. Nos termos do art. 147, § 1°, do CTN, a retificação da declaração por
iniciativa do sujeito passivo, quando objetiva a redução ou a exclusão de
tributo, além de admissível apenas antes da notificação do lançamento -
notificação que, no caso, corresponde à ciência do Despacho Decisório -
depende da comprovação do erro/retificação alegado."
A ciência do Despacho Decisório não corresponde à notificação do lançamento como
constou equivocadamente neste parágrafo do Acórdão recorrido.
Não houve notificação do lançamento. O contribuinte declarou o valor devido
incorretamente e o retificou. O Despacho Decisório não homologou uma compensação,
mas também não notificou um lançamento; a notificação de lançamento ocorre nos
tributos sujeitos a lançamento ex officio ou nos casos em que a declaração não é aceita e
é alterada pelo fisco ou, ainda, quando ocorre autuação do contribuinte (lançamento ex
officio acrescido das penalidades previstas em lei).
No Despacho Decisório o contribuinte foi intimado (e não notificado) a recolher um
valor porque a compensação não foi aceita, mas o lançamento foi feito e retificado pelo
próprio contribuinte.
Ainda, em relação à suposta falta de comprovação do erro alegado, também não merece
prosperar a conclusão a que chegou o Acórdão recorrido.
O IRPJ é um imposto anual; todos os dados necessários à sua declaração ao fisco são
apresentados na DIPJ, não na DCTF.
A DIPJ foi corretamente apresentada conforme constatado no próprio julgamento
administrativo, com todas as informações a ela inerentes, e com os valores corretos,
inclusive no período em que foi apurado o pagamento a maior que o devido, que deu
origem ao crédito compensado posteriormente.
A DIPJ é o documento de lançamento do IRPJ e foi corretamente preenchida e entregue.
Na apuração do IPRJ do ano-calendário 2007 o valor pago a maior por estimativa em
04/2007 "sobra", é excessivo em relação ao total apurado, o que prova que a DCTF foi
corretamente retificada.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.904 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913312/2009-11

Para facilitar o entendimento de V. Sa. a respeito de tudo o que já está informado e
provado no processo, envia em anexo cópia do balancete de abril de 2007.
Por todo o exposto, requer seja reformada a decisão administrativo anterior, de modo
que a compensação seja homologada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Compulsando os autos, verifico que o recurso voluntário é tempestivo e cumpre
com os demais requisitos legais de admissibilidade previstos nas normas de regência, razão pela
qual dele tomo conhecimento e passo a apreciá-lo.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do Per/Dcomp no
16937.19253.290607.1.3.04-5164 (e-fls.69/73), em que se pleiteia o reconhecimento de direito
creditório para fins de compensação, oriundo de pagamento indevido ou a maior, de estimativa
de IRPJ (cód.rec.2362). Contudo, tal compensação não foi homologada pela DRF sob o
argumento de que inexistiria crédito disponível no período para tanto.
Por sua vez, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade explicando
que equivocou-se no preenchimento da DCTF, quanto ao valor da estimativa de IRPJ período de
apuração abr/2007, mas que providenciou a retificação em que ficou claro que, ao invés de
R$135.861,29, o valor correto do débito seria R$125.300,06 e que, portanto, faria jus ao direito
creditório no montante de R$10.561,23.
No entender da Recorrente, uma vez retificado o equívoco, mesmo que após a
prolação do referido despacho decisório, não haveria razão para o não reconhecimento do direito
creditório pleiteado, vez que a simples ocorrência de erro preenchimento de DCTF não
macularia a existência do crédito em debate
Porém, a DRJ entendeu não serem insuficientes as provas apresentadas para fazer
prova do alegado e manteve, integralmente, o Despacho Decisório, a fim de não reconhecer o
direito creditório e não homologar a Declaração de Compensação, nos seguintes termos:
“18. Nos termos do art. 147, §1o, do CTN, a retificação da declaração por iniciativa do
sujeito passivo, quando objetiva a redução ou a exclusão de tributo, além de admissível
apenas antes da notificação do lançamento – notificação que, no caso, corresponde à
ciência do Despacho Decisório - depende da comprovação do erro/retificação alegado.
19. O interessado não comprovou com documentação contábil e fiscal o erro
alegado, tem-se, portanto, que não foi comprovado o direito líquido e certo do
crédito tributário pleiteado.
20. Não é demais observar que os elementos de prova devem ser apresentados em sede
recursal, precluindo o direito de o interessado faze-lo em outro momento processual
(art. 16, §4o. do Decreto no 70.235, de 1972, redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)”.– Grifou-se
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.904 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913312/2009-11

Neste contexto, dialogando com o acórdão de piso, a Recorrente em sede do
Recurso Voluntário, carreou aos autos novos documentos, qual seja, cópias de livros contábeis
do período examinado, para comprovar o erro de fato que desencadeou a apresentação da
declaração retificadora e por consequência a existência e liquidez do crédito informado no
Per/Dcomp.
No caso, entendo se tratar de erro de fato no preenchimento de declaração, uma
vez juntados aos autos elementos probatórios hábeis para comprovar o direito alegado, o
equívoco no preenchimento da DCTF, que já foi retificada, não pode figurar como óbice a
impedir nova análise do direito creditório vindicado, nos termos do Parecer Normativo Cosit no
2/2015, que assim determina:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.904 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913312/2009-11

f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)
Em suma, erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das
características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculos. Outrossim, o conceito normativo de erro material no âmbito
tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento
jurídico tais como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses
similares. Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações
declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante
a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art.
149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Nestas hipóteses, a Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado.
Em tempo, vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por
iniciativa da própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário
Nacional). Ou seja, a comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da
retificação da DCTF realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. E assim
procedeu a Recorrente instruindo o processo com cópias extraídas de sua contabilidade,
comprovando, pelo menos a princípio, o erro de fato e origem do direito creditório pleiteado.
Em tempo, a exigência para comprovação do direito alegado está prevista no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
Assim, em que pese ter a Recorrente juntado os documentos em grau de recurso, a
jurisprudência deste Conselho entende que em casos específicos como o ora analisado, o art. 29
do Decreto 70.235/72, com fulcro na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, é
possível a apresentação de provas fora do prazo previsto no art. 16, do Decreto 70.235/72, em
homenagem a verdade material e a livre convicção do julgador.
A exemplo, cita-se o Acórdão 9303-007.855, cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.904 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913312/2009-11

“Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por
força do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e
provas trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade
de primeira instância, ainda mais quando comprovam inequivocamente a
certeza e liquidez do direito creditório declarado na Declaração de
Compensação (Dcomp) transmitida.
Deveras, o instituto da preclusão visa estabelecer uma ordem no sistema
processual com a finalidade de atingir um desempenho satisfatoriamente célere e ordenado.
Contudo, se utilizado por puro formalismo, acaba sendo aplicado de forma exagerada. Em
algumas situações a ausência de um ato no limite temporal aprazado pode levar o julgador a
proferir uma decisão de forma definitiva, ocasionando a perda de direito a um julgamento justo
na esfera administrativa.
A autoridade julgadora deve orientar-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, formando livremente sua convicção mediante a persuasão racional,
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
Portanto, a apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Por tais razões, objetivando uma correta e adequada decisão no contencioso
administrativo fiscal, entendo que a documentação apresentada pela Recorrente deve ser aceita,
já que não ocorreu a preclusão para juntada de provas, nesse caso específico. Todavia, as provas
fornecidas pela Recorrente no recurso voluntário são novas no processo e não foram analisadas e
discutidas pela DRF e DRJ e devem ser submetidas à análise pela Unidade Local para aferição
do direito creditório alegado.
Cumpre ainda consignar que enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, à Recorrente
deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas
de julgamento (Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para determinar o
retorno dos autos à Unidade de Origem para nova análise do direito creditório, levando em
consideração a DCTF retificadora e os documentos colacionados no recurso voluntário, e,
havendo a constatação de existência, suficiência e disponibilidade do crédito decorrente do
recolhimento a maior, como alegado, seja realizada a homologação da compensação informada
no Per/Dcomp em discussão autos
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.904 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913312/2009-11

(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital